Tribunal: TJMT
Processo: 1005794-61.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005794-61.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SALVADOR MARTINS FILHO - CPF: 699.738.731-49 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), SALVADOR MARTINS FILHO - CPF: 699.738.731-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. DECADÊNCIA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA. EXIGÊNCIA DE PISO IDÊNTICO AO DO APARTAMENTO DECORADO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA IMOBILIÁRIA E DESPROVIDO DO AUTOR.

1.

A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada.

2.

Inaplicável o prazo de decadência pretendido (art. 26, II do CDC), pois a pretensão não envolve redibição ou abatimento de preço e sim a reparação dos alegados vícios. Prejudicial de mérito afastada.

3.

Alegação de propaganda enganosa por não ter sido afixado piso no apartamento adquirido de acordo com o constante no apartamento decorado.

4.

Negativa da imobiliária de existência de propaganda enganosa, fundada em utilização de apartamento decorado com caráter meramente ilustrativo, sem provas de que tenha a efetuação de propaganda em sentido contrário.

5.

Ainda que se trate de relação de consumo e haja inversão do ônus da prova, cabia à parte autora apresentar provas mínimas do alegado, ônus do qual não se desvencilhou.

6.

Danos materiais e morais não configurados.

7.

Recursos conhecidos. Provido da reclamada e desprovido da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos inominados interpostos por
SALVADOR MARTINS FILHO
e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA
em face de sentença de parcial procedência que condenou a imobiliária ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e afastou o pleito de indenização por danos materiais.

Em suas razões, em síntese,
SALVADOR MARTINS FILHO
defende a necessidade de condenação em danos materiais para troca do piso, em razão da alegada propaganda enganosa.

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA
, por sua vez, pleiteia pela extinção do feito com reconhecimento da incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia, aduz que o pleito de danos materiais está contaminado pela decadência e pugna pelo afastamento da condenação em danos morais em razão da ausência de propaganda enganosa.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005794-61.2021.8.11.0003

Polo Ativo

SALVADOR MARTINS FILHO e outros

Polo Passivo

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Incompetência dos juizados especiais.

A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995).

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

As regras de garantia dizem respeito à obrigação da construtora em responder pela solidez e segurança do empreendimento, em um prazo mínimo, período em que a responsabilidade pela correção dos defeitos é presumida.

O prazo de garantia, contudo, não interfere no direito de reclamar a responsabilização civil por eventuais vícios da obra, que surjam e que sejam imputáveis a defeitos construtivos por culpa da construtora, hipótese em que se aplicam os prazos prescricionais pertinentes.

In casu
, o pedido é de indenização por dano material para troca do piso, de modo que inaplicável o prazo de decadência pretendido (art. 26, II do CDC), pois a pretensão não envolve redibição ou abatimento de preço e sim a reparação dos alegados vícios.

Rejeito
a prejudicial de mérito.

VOTO - MÉRITO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
dos recursos interpostos.

A insurgência recursal refere-se à divergência entre o piso do apartamento decorado e o do apartamento entregue, a ensejar danos morais e materiais.

A reclamada busca o afastamento da condenação em danos morais, ao que sustenta que não houve oferta do piso conforme requerido, e sim exposição de apartamento decorado como mera ilustração.

O § 1o, do artigo 37, do Código de Defesa do Consumidor prevê o seguinte:

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Ocorre que, no caso concreto, não há nada a evidenciar que o autor tenha sido submetido às hipóteses descritas no aludido dispositivo legal, tampouco que tenha havido vício de consentimento na formação relação contratual entre as partes.

Com efeito, à luz do que se tem, o autor livremente optou por realizar a compra da unidade imobiliária, com posterior assinatura do termo de vistoria e termo de recebimento de chaves, nos quais constam expressamente seus direitos, obrigações e, inclusive, reconhece que o imóvel foi entregue em perfeito estado e não apresenta qualquer vício/defeito aparente.

Quanto ao imóvel decorado, contrário ao memorial descritivo e à planta do imóvel, não é parte integrante do contrato, sendo que sua função é apenas valorizar o produto e, consequentemente, aumentar as chances de venda.

Com efeito, é de conhecimento comum que o apartamento decorado trata-se de mera sugestão.

O que vincula a construtora é o apartamento padrão, de acordo com o memorial descritivo, com projeto aprovado pela municipalidade.

A obrigação é de entregar o apartamento de acordo com o constante nesses documentos.

Em recente enfrentamento ao tema propaganda enganosa, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela legalidade de veiculação de anúncios publicitários em assertivas publicitárias, como conduta aceita pelo mercado publicitário:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO E RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS ILÍCITOS A ENSEJAR PROPAGANDA ENGANOSA, CONCORRÊNCIA DESLEAL E VANTAGEM COMPETITIVA INDEVIDA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONFIRMARAM A LEGALIDADE DAS VEICULAÇÕES E INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL - JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE APLICOU MULTA PELO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE FONTE DE PESQUISA SOBRE A FRASE "O KETCHUP MAIS VENDIDO DO MUNDO" - TRIBUNAL A QUO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DE ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA/RECONVINTE.

1. Não cabe recurso especial por violação a artigos do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária por ser norma privada e não se enquadrar no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.

2. Inexistência de negativa jurisdicional na espécie. Instância precedente que analisou todos os pontos necessários ao correto deslinde da controvérsia, apenas não acolhendo a tese aventada pela parte ora recorrente.

3. Inocorrência de julgamento extra petita no tocante à condenação em multa diária, porque ao recorrer da imposição de astreintes a ora recorrida devolveu àquela Corte toda matéria relativa ao julgamento desta controvérsia, em virtude da profundidade do efeito devolutivo, sobremaneira os pontos concernentes à expressão "O ketchup mais vendido do mundo".

4. Não há ilicitude na assertiva publicitária "O melhor em tudo que faz", tendo em vista caracterizar-se como
puffing
, mero exagero tolerável, conduta amplamente aceita no mercado publicitário brasileiro e praticada pela própria recorrente. Tal frase não é passível de avaliação objetiva e advém de uma crítica subjetiva do produto. Portanto, é razoável permitir ao fabricante ou prestador de serviço que se declare o melhor naquilo que faz, mormente porque esta é a auto avaliação do seu produto e aquilo que se busca alcançar, ainda mais quando não há qualquer mensagem depreciativa no tocante aos seus concorrentes.

5. As expressões utilizadas pela recorrida - "O ketchup mais vendido do mundo" e "O melhor em tudo que faz" - são lícitas, bem como não há prova de dano material pela ocorrência de suposta vantagem competitiva, em decorrência do uso das mencionadas assertivas, nos autos, o que afasta a obrigação de indenizar.

5.1. As peças publicitárias da recorrente contém anúncios e expressões tão ou mais apelativos do que os da recorrida. A pretensão de abstenção de ato similar ao praticado pela própria insurgente não pode ser acolhida sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, em especial ao seu conceito parcelar de vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.759.745/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 29/3/2023.)

Em casos semelhantes ao presente:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. Imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Estrutura para instalação de ar-condicionado. Empreendimento construído de acordo com o memorial descritivo.
Visita do autor a apartamento decorado após aquisição do imóvel
. Não previsão no contrato ou no memorial descritivo. Apartamento decorado que apenas visa valorizar o produto. Autor que declarou que o apartamento estava de acordo com o projeto e memorial descritivo ao receber a obra, após ter conhecimento da impossibilidade de instalação do ar-condicionado. Termo de esclarecimento emitido pela construtora sobre a impossibilidade de instalação, antes da entrega da obra. Folder do empreendimento em que não há previsão de instalação de ar-condicionado. Propaganda enganosa não caracterizada. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - RI: 10052565420228260318 Leme, Relator: Carlos Eduardo Borges Fantacini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/10/2023, 7a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA DE ENTREGAR O BEM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, COM APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA - APARTAMENTO DECORADO - NÃO VINCULAÇÃO - MERAMENTE ILUSTRATIVO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA. As especificações do empreendimento e dos apartamentos devem obedecer ao constante no memorial descritivo, com aprovação do projeto perante a prefeitura. A obrigação da construtora, na entrega dos imóveis, vincula-se aos referidos documentos.
O apartamento decorado é meramente ilustrativo, tratando-se de sugestão de decoração
. Apesar de possíveis modificações no padrão, para adaptações ao decorado, essas devem ser expressamente avençadas entre as partes, através de requerimento dos compradores. Ausente qualquer falha ou ato ilícito perpetrado pela construtora, não prospera o pleito indenizatório.

(TJ-MG - AC: 10000212525745001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

Em que pese se tratar de relação de consumo, o consumidor deve estar atento ao momento da assinatura do contrato, e verificar atentamente suas cláusulas. A propaganda traduzida pelo apartamento decorado é ilustrativa e o que vincula as partes da relação contratual é o instrumento assinado.

Assim, não tendo a parte autora demonstrado que os fatos ocorreram nos moldes delineados na inicial, tampouco que houve propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora (i) e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada, para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais (ii).

Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023